Tribunal: STF
Processo: ARE 1451833
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 6654 do Município do Rio de Janeiro. Implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para motocicletas nos semáforos do Município do Rio de Janeiro. Vício formal orgânico. Violação à repartição de competências. Matéria de trânsito. Competência privativa da União, conforme artigo 22, inciso XI, da CF/88. Jurisprudência pacífica do STF sobre a inconstitucionalidade formal das leis estaduais e municipais que tratam sobre o tema. Vício de iniciativa caracterizado. Norma impugnada que reflete diretamente na competência material imposta pelo art. 21, inciso III, do CTB aos órgãos executivos. Precedente deste Órgão Especial. Violação aos artigos 112, §1º, inciso II, “d”, e 145, inciso VI, “a”, e 345 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade reconhecida.” (doc. eletrônico 3, p. 1). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 61, § 1º, II, “d”, 84, VI, “a” e art. 30, I e II, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão da seguinte forma:



    “20. A hipótese é de inconstitucionalidade por vício formal orgânico, por descumprimento das regras de competência previstas na CF/88. 



    21. As regras de distribuição de competências legislativas são os alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.



    [...]



    23. Portanto, a Constituição de 1988 presumiu de forma absoluta o princípio da predominância do interesse para algumas matérias. Por isso, estabeleceu diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, acentuou maior centralização de poder, principalmente na própria União, conforme as atribuições previstas no seu art. 22. 



    24. Por todos esses fundamentos, fica caracterizada a inconstitucionalidade formal, por vício de usurpação de competência, conforme o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.



    [...]



    28. De fato, a redação originária do inciso III, do art. 21 do CTB atribuiu competência material aos órgãos e entidade do Executivo rodoviário, inclusive, dos Municípios para ‘implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário.’



    29. Portanto, não há dúvidas de que, nos termos da fundamentação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0006695-33.2021.8.19.0000 julgada por este Órgão Especial, haverá consequências no controle viário local, na medida em que a lei local objeto desta ADI reflete diretamente na atribuição dos órgãos do Executivo, conforme previsto no art. 21, inciso III, do CTB. 30. Tal situação adequa-se à interpretação a contrario sensu do entendimento definido no Tema 917 da repercussão geral, quando do julgamento do recurso representativo da controvérsia ARE 878911 RG-RJ (DJe 11.10.2016). O STF fixou a seguinte tese jurídica, verbi:



    [...]



    31. Está caracterizado o vício formal propriamente dito, por ausência do requisito formal subjetivo na fase de iniciativa do processo legislativo, diante da violação aos artigos 112, §1º, inciso II, “d”, e 145, inciso VI, “a”, da Constituição do Estado, de reprodução obrigatória em âmbito municipal por força do artigo 345 dessa Carta Política.” (doc. eletrônico 3. pp. 10 - 15, grifei)



    Verifica-se que, ao analisar a questão, o Tribunal de origem concluiu que houve a invasão da competência da União para legislar sobre trânsito, estabelecida no art. 22, XI da Constituição Federal. 



    A fundamentação adotada encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte que tem reconhecido, em inúmeros precedentes, a configuração do vício da inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência legislativa da União, quando os Estados-membros editam legislação pertinente à disciplina normativa do trânsito. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. RESERVA DE ESPAÇO PARA O TRÁFEGO DE MOTOCICLETAS EM VIAS PÚBLICAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A lei impugnada trata da reserva de espaço para motocicletas em vias públicas de grande circulação, tema evidentemente concernente a trânsito. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal de normas estaduais que tratam sobre trânsito e transporte. Confira-se, por exemplo: ADI 2.328, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 17.03.2004; ADI 3.049, rel. min. Cezar Peluso, DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. min. Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 2.606, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 07.02.2003; ADI 2.802, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ 23.09.2005, v.g. . Configurada, portanto, a invasão de competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, estabelecida no art. 22, XI, da Constituição federal. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 10.884/2001.” (ADI 3121/SP, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 14/4/2011).



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.168/10 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ‘DISPÕE SOBRE A INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA AS FORMAS DE MOBILIDADE NÃO MOTORIZADAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. OFENSA AO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 4° e 11 DO DIPLOMA IMPUGNADO. MATÉRIA ESPECÍFICA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS MERAMENTE PROGRAMÁTICOS. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE. ARTIGOS 23, INCISOS II, VI E XII; E 24, INCISO XIV DA CRFB. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição federal, nos termos do seu artigo 22, XI, erigiu a uniformidade nacional como diretriz para o disciplinamento do trânsito e transporte, de sorte que cabe somente à União dispor sobre a matéria. 2. In casu, invadem o campo da competência privativa da União os artigos 4º e 11 da Lei estadual 15.168, de 11 de maio de 2010, porquanto o real escopo do diploma estadual, naqueles artigos, é a conceituação de elementos do trânsito (artigo 4º) e a especificação das formas de sinalização de trânsito das ciclovias, ciclo faixas, passeios, vias de tráfego não motorizado compartilhado e passarela (art. 11). 3. Os artigos 1º a 3º e 5º a 10 da norma estadual, a seu turno, estão inseridos na competência do ente federativo para tratar do sistema viário e da mobilidade urbana, consoante estabelecido pelo artigo 22, XXI, da CRFB e densificado pelas Leis federais 12.379/2011 e 12.587/2012. 4. O artigo 16 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina disciplina os programas de capacitação, habilitação e educação para o trânsito, matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ex vi do artigo 23, XII, da CRFB. 5. A autorização para que o Poder Executivo estadual crie unidade administrativa e técnica específica para o planejamento e implantação das estruturas previstas naquela Lei e institua fomento a empresas privadas e prefeituras municipais com o fito de incrementar a segurança e a mobilidade urbana (artigos 17, 19 e 20) não afronta o princípio da separação dos Poderes, nem cria despesa sem a respectiva fonte de custeio, porquanto compreende mera possibilidade futura de desenvolvimento de políticas públicas, sem a imposição de quaisquer medidas concretas e imediatas. 6. A obrigação de planejamento contida no art. 18 da Lei estadual não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do Estado-membro, seja explicitamente, pelo art. 25, §3º da Carta Maior – que diz respeito à instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum – seja implicitamente, pelo princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo. Trata-se, ademais, de determinação consentânea com as diretrizes contidas na Lei 2.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 7. Os artigos 12 a 14 da Lei em apreço têm o claro objetivo de promover o acesso das pessoas com deficiência às vias e edifícios públicos, em cumprimento ao que estipulam os artigos 23, II e 24, I e XIV da CRFB, inexistindo, portanto, ofensa à distribuição constitucional das competências legislativas. Precedente: ADI 903, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2013. 8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 4° e 11 da Lei 15.168/2010 do Estado de Santa Catarina.” (ADI 4573/SC, Min. Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2020, grifei).



    Para analisar se a lei estadual impugnada dispõe sobre a execução de serviços de trânsito, não usurpando a competência privativa da União para legislar sobre esse tema (CF, art. 22, XI), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. II – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1338121 AgR/DF, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM IMÓVEL RURAL. LEIS 4.771/65. 12.651/2012. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 170, IV, da CRFB. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CÓDIGO FLORESTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão que concluiu pelo cumprimento de obrigação de demarcação e recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e em virtude da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1357160 AgR/SP, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe- 15/3/2023).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator